Tribunal: TJES
Processo: 5025104-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025104-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE HENRIQUE NERY ROCHA DOS SANTOS

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5025104-66.2022.8.08.0024

A
PELA
NTE:
FELIPE HENRIQUE NERY ROCHA DOS SANTOS

A
PELAD
O
:
BANCO HONDA
S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR F
A
BIO CLEM DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1
. A jurisprudência do STJ estabelece que o indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo juiz, enquanto destinatário da prova, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando o conjunto probatório constante nos autos já é suficiente para a solução da controvérsia (STJ, REsp nº 1.037.819/MT).

2
. A abusividade das taxas de juros remuneratórios deve ser avaliada com base nas particularidades do caso concreto, considerando critérios como o custo de captação, o perfil de risco do tomador de crédito e o spread da operação. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central é parâmetro útil, mas não absoluto, para a verificação da abusividade (STJ, REsp nº 1.061.530/RS - Tema 27; AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS).

3
. No caso concreto, embora as taxas de juros contratadas estejam acima da média de mercado, tal diferença, por si só, não caracteriza abusividade, uma vez que não foi comprovado que os percentuais aplicados colocaram o consumidor em desvantagem exagerada, conforme previsto no art. 51, § 1º, do CDC.

4
. A produção de perícia contábil mostra-
se
desnecessária, pois o conjunto probatório já existente permite a análise da legalidade das taxas de juros contratadas. O indeferimento da prova pericial, devidamente fundamentado, atende aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo (CPC, art. 370).

5
. A taxa indicada pelo apelante como referência (Taxa Selic) não é aplicável como taxa média de mercado para contratos bancários, conforme jurisprudência consolidada.

6. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto d
o

Eminente
Relator.

Vitória/ES,
24 de fevereiro
de
20
2
5
.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5025104-66.2022.8.08.0024

A
PELA
NTE:
FELIPE HENRIQUE NERY ROCHA DOS SANTOS

A
PELAD
O
:
BANCO HONDA
S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR F
A
BIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado o entendimento de que o indeferimento de provas consideradas desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa, desde que o magistrado fundamente sua decisão com base na suficiência do conjunto probatório já existente.

Ratifica o entendimento de que não consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para o deslinde da controvérsia, sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos autos” (STJ, Resp. n. 1.037.819/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 23.02.10).

Nesse mesmo sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PREVISÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO LIMITAÇÃO A 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO - SEGUROS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o julgador considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos. 2. Na esteira do entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sede de recurso repetitivo, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 4. Conquanto seja possível a cobrança de seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente do consumidor.

(TJES, Apelação Cível nº 0018543-55.2019.8.08.0012, Relator: Desembargador ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO SEM COMPLEXIDADE CONTÁBIL. TAXA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. SÚMULA 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE DA COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE BANCO E CLIENTE. SÚMULA 566 DO STJ. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO. TAXAS DE JUROS QUE SUPERAM A MÉDIA DE MERCADO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXCESSIVIDADE DA TAXA PRATICADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar essencial à formação do seu convencimento. 2. Não há ilegalidade na utilização da “Tabela Price” em contratos bancários, principalmente se a alegação de ilegalidade é pautada na capitalização mensal de juros, uma vez que tal prática é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras, à luz do Enunciado Sumular nº 539 do STJ. 3. Quanto à tarifa de cadastro, a matéria foi sumulada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 566), sendo sua cobrança permitida às instituições financeiras, desde que realizada uma única vez no início do relacionamento do Banco com o cliente. 4. Nos termos da orientação vinculante emanada do STJ (REsp nº 1.061.530/RS - Tema 27), a redução dos juros remuneratórios depende (i) da caracterização de relação de consumo entre as partes contratantes e (ii) de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada. 5. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também fixou parâmetros para a aferição da excessividade da taxa de juros remuneratórios mediante a análise do caso concreto, adotando como baliza a taxa média de mercado para as operações equivalentes. (REsp 1.061.530/RS). 6. A abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada não é presumida, devendo ser efetivamente comprovada, e, aí sim, utilizada a taxa média de mercado a fim de trazer o equilíbrio contratual. Embora a recorrente afirme que houve a incidência de índices excessivos desse juros, não foi apresentado elemento de prova que comprovasse uma discrepância com a média de percentual de juros praticado no mercado de venda de automóveis. 7. Recurso de apelação cível desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5000985-78.2020.8.08.0002, Relator: Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/02/2024).

E restou condensado no enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a relação entre os usuários de serviços bancários e as instituições financeiras constitui relação de consumo e, portanto, a ela se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, o contrato de adesão não é nulo e nem os contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:

“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.”

(Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2ª Parte, vol. 5, 15ª ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).

Da mesma forma, é admissível a revisão de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de cláusulas ilícitas e abusivas, sem que isto, por si só, implique na nulidade do contrato.

O Colendo STJ, quando do julgamento do AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Isso porque, o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o (1) custo da captação dos recursos no local e época do contrato, (2) a análise do perfil de risco de crédito do tomador e (3) o
spread
da operação.

Eis o precedente a que me reporto:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

Portanto, para identificar a abusividade, é necessário verificar se a taxa de juros remuneratórios ultrapassa a média de mercado para operações similares e, com base em um critério de razoabilidade, avaliar se essa diferença percentual configura um abuso para a operação financeira em questão.

O apelante celebrou em 22/05/2018 com Banco Honda S/A contrato de financiamento para aquisição da motocicleta Honda CG 160 FAN 2018/2018 (id. 8645563), cujas condições previam o pagamento de 55 parcelas de R$ 333,13 (trezentos e trinta e três reais e treze centavos), totalizando R$ 18.322,15 (dezoito mil trezentos e vinte e dois reais e quinze centavos).

Alega que a taxa de juros utilizada pela instituição financeira foi superior à média de mercado (indicada em 6,40% ao ano pelo Banco Central), levando a uma diferença do valor a ser pago à importância de R$ 5.570,72 (cinco mil quinhentos e setenta reais e setenta e dois centavos), considerada abusiva.

A taxa de juros remuneratórios prevista no contrato é de 2,5% a.m. (dois e meio por cento ao mês) e de 34,48% a.a. (trinta e quatro vírgula quarenta e oito por cento ao ano), enquanto a taxa média de juros das operações de crédito pessoal para aquisição de veículos era de 1,64% a.m. (um vírgula sessenta e quatro por cento ao mês) e 21,49% a.a. (vinte e um vírgula quarenta e nove por cento ao ano).

Ao confrontarmos a taxa de juros mensal prevista no contrato – representando aproximadamente uma vez e meia a média de mercado para operações de mesma espécie – com as taxas médias do BACEN para contratos da mesma natureza e período, verificou-se que as taxas cobradas estiveram superiores à média de mercado, porém, dentro de parâmetros que não caracterizam, por si só, abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ.

Conforme os precedentes da Corte Superior, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é um referencial importante, mas não constitui critério absoluto para se aferir abusividade, devendo o julgador avaliar as particularidades do caso concreto. Neste caso, a aplicação de taxas superiores à média não foi suficientemente comprovada como abusiva.

Portanto, verifica-se que não há necessidade de dilação probatória no caso em análise, uma vez que o mérito da controvérsia pode ser solucionado com base nos elementos documentais já constantes nos autos.

A produção de perícia contábil, caso eventualmente realizada, não teria o condão de alterar o desfecho do julgamento, mostrando-se, portanto, despicienda e incapaz de contribuir para o deslinde da demanda.

Importa destacar que, na qualidade de destinatário final das provas, cabe ao juiz a prerrogativa de decidir sobre sua necessidade, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil. Assim, ao se deparar com diligências que se revelam inúteis ou meramente protelatórias, é seu dever indeferi-las, garantindo celeridade e eficiência à entrega da tutela jurisdicional, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Por fim, a sentença destacou que o percentual de 6,40% (seis vírgula quarenta por cento) ao ano, indicado pelo autor como parâmetro de referência, corresponde à Taxa Selic, que não é aplicável como taxa média de mercado para contratos bancários, esclarecimento que, de fato, dispensava a necessidade de perícia.

Por tais razões, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em definitivo, em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)